Tribunal: TJBA
Processo: 8038926-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038926-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDF JARDIM DAS ACACIAS

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS

AGRAVADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MULTA RESCISÓRIA CONTRATUAL. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
8038926-59.2024.8.05.0000
, em que é Agravante
CONDOMINIO EDF JARDIM DAS ACACIAS

e Agravado
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
PELO IMPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.